Tribunal: TJSP
Processo: 1014347-02.2020.8.26.0008
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Rui Cascaldi
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-13
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:
PLANO DE SAÚDE – Ação declaratória de inexigibilidade de débito e repetição de indébito – Cobrança indevida de mensalidade - Sentença de parcial procedência do pedido – Inconformismo manifestado pela autora - Descabimento – Devolução dos valores que deve ser realizada de forma simples, ante a ausência de má-fé por parte da ré – Juros de mora que fluem a partir da citação, por se tratar de

Ementa:
PLANO DE SAÚDE – Ação declaratória de inexigibilidade de débito e repetição de indébito – Cobrança indevida de mensalidade - Sentença de parcial procedência do pedido – Inconformismo manifestado pela autora - Descabimento – Devolução dos valores que deve ser realizada de forma simples, ante a ausência de má-fé por parte da ré – Juros de mora que fluem a partir da citação, por se tratar de condenação decorrente de responsabilidade contratual – Sentença mantida – Recurso improvido.